Tribunal: TJDFT
Processo: 0705532-16.2022.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705532-16.2022.8.07.0019 RECORRENTE: BANCO BRADESCO S/A RECORRIDOS: COMERCIAL DE ALIMENTOS E PANIFICADORA NACIONAL LTDA, AMAL HOB ALLA ABDELKAREM HOB ALLA ELBANA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra decisão monocrática proferida pelo eminente Relator Desembargador João Egmont Leoncio Lopes, que negou provimento à apelação interposta pelo recorrente (ID 64370203). O recorrente alega violação ao artigo 485, inciso III, e §1o, do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a extinção do processo por abandono da causa, por não terem sido cumpridas todas as formalidades exigidas na lei. Afirma que seu advogado não foi intimado para dar prosseguimento ao feito, mesmo tendo sido apresentada petição pleiteando que referida intimação fosse realizada de forma exclusiva, nos termos do artigo 272, §§2o e 5o, do CPC. Pede a aplicação dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da eficiência e da instrumentalidade. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do TJSP. Ao final, requer que todas as publicações, intimações e qualquer ato de comunicação no presente processo sejam realizados, exclusivamente, em nome do patrono REINALDO L. T. R. MANDALITI, OAB/DF 34.602. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, porquanto, na hipótese dos autos, não há decisão de única ou última instância, conforme exige o permissivo constitucional autorizador, pois contra a decisão monocrática do eminente Desembargador Relator não foi interposto o cabível agravo interno para provocar a manifestação de órgão colegiado deste Tribunal de Justiça. Assim, incide o óbice do enunciado 281 da Súmula do STF. Já decidiu o STJ: “Não se conhece do recurso especial interposto em face de decisão monocrática, porquanto inexistente o exaurimento obrigatório das instâncias ordinárias (Súmula n.o 281 do STF, por analogia)” (AgInt no AREsp n. 2.103.365/MA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 4/10/2023). Ainda que se pudesse transpor tal óbice, o apelo não deveria ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 485, inciso III, e §1o, do CPC, bem como no tocante ao indicado dissenso pretoriano, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “Na hipótese, observa-se ter sido a extinção do feito motivada pelo fato de o credor não ter cumprido a determinação para promover o pagamento das custas a fim de promover a citação do devedor. (...) No caso dos autos, não se aplica o disposto § 1o do artigo 485 do CPC, visto extinção do feito, na origem, com fundamento no inciso IV do citado dispositivo processual, não se tratando de sobrestamento dos autos por mais de ano ou de abandono da causa” (ID 64370203). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que "A existência de fundamentos inatacados, aptos à manutenção do arresto recorrido e as razões dissociadas do recurso em relação ao acórdão impugnado, atraem a incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, aplicáveis por analogia” (AgInt no AREsp n. 2.077.870/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, porquanto “Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Apelo pela alínea "a" do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.551.937/MA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pelo recorrente, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025